Tribunal: TJSP
Processo: 1500479-37.2021.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADA PELA ESCALADA – CONFISSÃO – INFRATOR DOTADO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – TRANSPOSIÇÃO DE ALAMBRADO SUPERIOR A ALTURA DO RÉU QUE IMPLICA EM FORÇA ANORMAL E INCOMUM – PROVA ORAL QUE DELINEIA AINDA TER O RÉU ALCANÇADO O TELHADO DO PRÉDIO PÚBLICO AO TEMPO DA RAPINA – ELEMENTOS QUE, REUNIDOS, TIPIFICAM A EXASPERADORA E ORNAMENTA O CRIME PATRIMONIAL –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADA PELA ESCALADA – CONFISSÃO – INFRATOR DOTADO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – TRANSPOSIÇÃO DE ALAMBRADO SUPERIOR A ALTURA DO RÉU QUE IMPLICA EM FORÇA ANORMAL E INCOMUM – PROVA ORAL QUE DELINEIA AINDA TER O RÉU ALCANÇADO O TELHADO DO PRÉDIO PÚBLICO AO TEMPO DA RAPINA – ELEMENTOS QUE, REUNIDOS, TIPIFICAM A EXASPERADORA E ORNAMENTA O CRIME PATRIMONIAL – REGIME INICIAL FECHADO – PRECEDENTES STJ – RECURSO DESPROVIDO.